Tribunal: TJMT
Processo: 1010755-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010755-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.597.820/0001-61 (AGRAVANTE), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (AGRAVADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (AGRAVADO), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010755-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: RENATO DAVID PRANTE, NERI JOSE CHIARELLO, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDISPONIBILIDADE DE BEM – POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Diante da necessidade de análise aprofundada da possível constituição de
holding
familiar com o propósito específico de ocultação do patrimônio sujeito à execução, revela-se adequada a decisão que decretou a indisponibilidade do imóvel rural em questão, que tem substrato no poder geral de cautela conferido ao magistrado, a fim de estabelecer medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010755-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: RENATO DAVID PRANTE, NERI JOSE CHIARELLO, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente de no 1000558-03.2019.8.11.0035, manejada por
RENATO DAVID PRANTE
e
OUTROS
, decretou a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula no 8.123 do Cartório do 1o Ofício de Alto Garças/MT, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Para tanto, aduz a agravante que é ela a legítima proprietária do imóvel em questão e não a ré Grazielle Balbinotti, razão pela qual não pode prosperar o decreto de indisponibilidade, especialmente porque inexiste relação contratual entre a requerente e os agravados.

Pondera que a empresa agravante não foi constituída com a finalidade fraudulenta de blindar o patrimônio familiar, como alegado pelos requeridos, e que o fato de a empresa ser de propriedade do irmão da ré Graziele Balbinotti não a torna responsável pelos negócios entabulados entre esta e os agravados.

Sustenta, ainda, que nunca foi garantidora pessoal do contrato de compra e venda de sementes objeto da lide, não sendo fiadora e, tampouco, responsável de qualquer outra natureza, o que torna incompreensível o direcionamento da ação para si e a indisponibilidade de imóvel que lhe pertence.

Pugna pela reforma da decisão para que seja cancelada a indisponibilidade deferida pelo juízo de base.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 46773473, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010755-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente e decretou a indisponibilidade do imóvel objeto da matrícula no 8.123 do Cartório do 1o Ofício de Alto Garças/MT, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

A esse respeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1.
Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso em testilha, é possível verificar os requisitos autorizadores da tutela judicial concedida em favor da parte agravada, consubstanciada na probabilidade do direito e na urgência alegada.

Isso porque, a providência cautelar está pautada em situações que indicam, aparentemente, a utilização indevida da personalidade jurídica da empresa agravante para o fim de frustrar o pagamento da dívida, notadamente a constituição da sociedade, as alterações societárias, a cessão da integralidade das cotas da requerida Graziele Balbinotti ao seu irmão Guido Odelir Balbinotti e a curiosa retirada daquela do quadro societário, tudo em pouco mais de 3 (três) meses após o registro da sociedade empresarial agravante na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, ainda, que o próprio credor hipotecário do imóvel rural em questão admitiu a transmissão do domínio do bem à agravante, consoante se observa da autorização constante na matrícula do imóvel, carreada à id. 43140474, havendo fundada dúvida se imóvel integralizado à agravante deixou de pertencer à requerida Graziele Balbinotti.

Assim, diante da necessidade de análise aprofundada da possível constituição de
holding
familiar com o propósito específico de ocultação do patrimônio sujeito à execução, revela-se adequada a decisão que decretou a indisponibilidade do imóvel rural em questão, que tem substrato no poder geral de cautela conferido ao magistrado, a fim de estabelecer medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCESSÃO PARCIAL.
REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. - Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC/15 -
Se os fatos se mostram controvertidos, exigindo maior dilação probatória, temerária a reintegração do autor na posse do bem, justificando-se, contudo, que se registre na matrícula do imóvel a sua indisponibilidade, viabilizando eventual provimento de procedência da ação
- Recurso provido em parte
”. (TJ-MG - AI: 10555180000088001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019) (g.n.)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. MONTEX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO
. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
POSSIBILIDADE
.
Fortes indícios de confusão patrimonial, fraude e formação de grupo econômico familiar. Caso em que, diante do risco da dilapidação patrimonial iminente, mostra-se cabível o contraditório diferido. Decreto de indisponibilidade dos bens de todos os sócios da falida MONTEX, bem como de bens de terceiros (ora agravante FELIPE PINTO Rodrigues. Sócio da MF TECH).
Considerando o âmbito do poder geral de cautela, nada impede que o juiz, de ofício ou a requerimento, e independentemente de prévia oitiva, determine medidas adequadas para evitar risco o resultado útil do processo
, diferindo o contraditório para momento posterior, como se depreende dos arts
.
9o, 139, 297, 300, 314 e 526, CPC/2015.
Situação em que se está se buscando a preservação dos bens envolvidos nas transações suspeitas. Indisponibilidade dos bens que fica mantida
.
RECURSO DESPROVIDO”
. (TJSP; AI 2215822-84.2018.8.26.0000; Ac. 12189691; Araras; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Sérgio Shimura; Julg. 04/02/2019; DJESP 14/02/2019; Pág. 2414) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCESSÃO DE LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE DE BENS
. ARGUIÇÃO DE QUE HÁ COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS, SOBRE DIREITO ADQUIRIDO, E TAMBÉM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO ESTADO DO PARANÁ AO AJUIZAR A AÇÃO.TEMAS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARCELA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, EM CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE.PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO TRAZEM ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA.RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARCELA CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO
”. (TJPR - 2a C.Cível - AI - 1699570-3 - Agravo de Instrumento no 1.699.570-3 PR, Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 21.11.2017)

Aliado à plausibilidade do direito, o perigo de dano decorre da possibilidade de, ao final do processo, os agravados não encontrarem bens para o ressarcimento do valor que dispenderam antecipadamente para a compra de sementes que alegam não ter recebido.

Logo, presentes os pressupostos da medida cautelar, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020